Tribunal: STF
Processo: MS 39364
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE INVESTIGADO: ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. 



    1. A Constituição da República confere às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.



    2. A reserva de jurisdição incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, inc. XI, da CRFB), interceptação telefônica (art. 5º, inc. XII, da CRFB) e prisão, salvo o flagrante delito (art. 5º, inc. LXI, da CRFB), não se estende às quebras de sigilo bancário (art. 58, § 3º, da CRFB). Precedentes.



    3. Na hipótese, a parte impetrante figurava como investigada na CPI das Pirâmides Financeiras. Pelas circunstâncias do caso concreto, mostrou-se adequada e necessária a quebra do sigilo bancário, permitindo-se que o Estado prosseguisse na investigação conduzida pela referida Comissão.



    4. Segurança denegada. Agravo regimental da parte impetrante prejudicado.